Tribunal: TJBA
Processo: 8000053-58.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8000053-58.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: JOSE JORGE DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Impugnação a cumprimento individual de sentença mandamental coletiva. Obrigação de fazer e de pagar. Direito ao recebimento do piso nacional do magistério. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Desnecessidade de filiação à associação - AFPEB - para a execução da segurança. Título exequendo que expressamente prevê o direito para todos os membros da categoria e não somente para os associados. Ademais, a paridade vencimental, nos termos da EC nº 41/2003, restou comprovada nos autos. MÉRITO. Implementação do piso salarial do magistério sobre o vencimento básico. Entendimento expresso da ADI 4.167 no sentido de que corresponde ao básico e não ao total da remuneração. Repercussão sobre a VPNI (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável) que não deve ser discutida nestes autos, haja vista que se trata de cumprimento de sentença coletiva mandamental transitada em julgado. Os valores percebidos pela parte exequente, em decorrência do cumprimento da obrigação determinada no título judicial coletivo formado nos autos do processo n° 0102836-92.2007.8.05.0001 (coletivo), e execuções dele decorrentes, são oriundos da reestruturação na carreira do magistério público estadual, na forma do art. 4°, caput, incisos I e ll e parágrafo único, da Lei n. 8.480/2002, logo, incabível a compensação. No que tange à obrigação de pagar, tendo em vista a data da impetração do mandado de segurança coletivo (17/08/2019), deve ser computada de forma proporcional, nos cálculos da execução, a parcela de agosto/2019, considerando-se o valor do piso referente a 13 dias, bem como o décimo terceiro salário, equivalente a 4/12 avos; Haja vista a sucumbência mínima da exequente, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 7º, do Código de Processo Civil, fixa-se honorários advocatícios em desfavor do executado, ora impugnante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico. Impugnação parcialmente acolhida.